Tribunal: TJDFT
Processo: 0742454-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0742454-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFERSON LEONARDO GALVAO DE MELO LIMA AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo autor contra a decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o requerimento de antecipação de tutela formulado na petição inicial. Em apertada síntese, o agravante requer a concessão da tutela de urgência para que o agravado forneça a Certidão Negativa de Débitos Condominiais (CND), documento necessário para que o agravante efetue a venda do imóvel. Aduz que não é devedor de débitos condominiais. Discorre que a dívida cobrada pelo agravado se refere à taxa de associação de moradores, a qual não é sócio. Alega que a dívida é referente aos antigos proprietários do imóvel. Sustenta que o agravado realiza a cobrança judicial da dívida contra os antigos proprietários do imóvel. Por fim, destaca que existe diferença entre taxa condominial e taxa de associação de moradores. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que o agravado forneça a Certidão Negativa de Débitos Condominiais. Preparo recolhido (ID 52051292) DECIDO. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, o juiz indeferiu a tutela de urgência nos seguintes termos: “(...) Passo, assim, à análise da tutela de urgência requerida pelo autor. Sem razão a parte requerente neste momento. A existência de ação ajuizada pelo condomínio requerido exigindo o pagamento de taxas referentes ao imóvel do autor impede, inicialmente, a expedição da Certidão Negativa de Débitos Condominiais requerida pelo autor. Não prospera o argumento de que os valores cobrados pelo condomínio não se referem à taxa condominial, uma vez que instituída por associação de moradores e não pelo condomínio. A princípio, as taxas instituídas por associação de moradores com vistas à manutenção do bem comum possuem natureza de taxa condominial. De outra feita, as obrigações em questão possuem natureza propter rem, o que, em análise perfunctória, afasta a tese de que eventuais valores são devidos pelo antigo proprietário e não pelo autor. Ausente, portanto, a verossimilhança das alegações da parte autora, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Suspendo o feito até julgamento do Conflito de Competência n 0736476-24.2023.8.07.0000. Fica a parte intimada.” Em exame de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência pleiteada. Quanto a probabilidade do direito, a legitimidade da cobrança de taxa de associação de moradores foi abordada nos julgamentos do REsp 1.439.163/SP (Tema 882) e do RE 695.911/SP (Tema 492). Todavia, no caso do Distrito Federal, que tem peculiaridades fáticas na (des)organização urbana, dado que as associações são formadas pelo assentamento de populações em imóveis não desmembrados ou divididos, e que, por isso mesmo, constituem condomínio simples (art. 1.314 do Código Civil), situação que coloca o condômino ou copossuidores na posição de devedores em relação a despesas realizadas na manutenção da coisa (art. 1.315 do Código Civil). Sob este fundamento jurídico, é cabível a cobrança da cota de contribuição. Ademais, a despeito da alegação do agravante de que o débito é de responsabilidade do antigo possuidor, o entendimento da 4a Turma Cível do TJDFT é no sentido de que a taxa de associação de moradores tem natureza propter rem (Acórdão 1753057, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, publicado no DJE: 15/9/2023). De acordo com o documento de ID 167020676 (processo de origem), não havia débitos com o condomínio quando o agravante adquiriu a posse do imóvel. Assim, se existem débitos pendentes, a princípio, ocorreram após a posse do agravante no imóvel e, portanto, de sua responsabilidade. A questão demanda dilação probatória e manifestação da parte contrária, a fim de que haja melhor esclarecimento dos fatos. Não vislumbro, portanto, probabilidade do direito para concessão da tutela de urgência. Não houve, ainda, demonstração da existência do perigo de dano. A simples alegação do agravante de que pretende realizar a venda do imóvel não é suficiente para caracterizar o perigo do dano. Destaco que a Certidão Negativa de Débitos Condominiais (CND) não é documento indispensável para que o autor efetue a cessão da posse do imóvel. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência pleiteada. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 6 de outubro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi